Tribunal: STF
Processo: RE 229967
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ADICIONAL DE TARIFA PORTUÁRIA - CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 7.700/88 (ART. 1º, § 1º) - DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO DETERMINOU, AO TRIBUNAL “A QUO”, O PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.